Tribunal: TJMT
Processo: 1025039-90.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025039-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZA JESUS DA SILVA - CPF: 041.105.041-98 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – NEGADO PROVIMENTO.

Devidamente analisada e fundamentada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática lançada, não há que falar em reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática constante no ID n° 203079185 que entendeu por negar provimento ao recurso interposto, mantendo a aplicação da Súmula 385 do STJ, nos moldes do artigo 932 do CPC.

Aduz o autor em sede de Agravo Interno que não havia negativação preexistente à época da propositura da ação.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência do pleito indenizatório em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Conforme consta na decisão, a inscrição discutida nos autos é datada de 10/12/2021, ao passo que já existia uma negativação preexistente datada de 19/01/2021, realizada por OI S/A, tal como se colhe do extrato de negativação juntado pelo próprio autor que acompanhada a inicial (id. 190668734).

Como anteriormente mencionado, a negativação datada de 19/01/2021, tida como a primeira negativação, foi objeto de ação judicial de nº 1025036-38.2023.8.11.0002, a qual foi julgada improcedente, reconhecendo a legalidade da cobrança, já inclusive com trânsito em julgado, o que afasta a indenização pleiteada pelo autor, consoante Súmula 22 da TR/MT e Súmula 385 do STJ.

REGISTRO ainda que tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; n° 1008669-81.2019.8.11.0000 de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges; n° 1011499-15.2022.8.11.0000 de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e n° 1013703-32.2022.8.11.0000 de relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que não fixou a condenação a título de danos morais frente a existência de inscrição preexistente.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024